Tribunal: TJES
Processo: 5016046-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016046-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SERRA INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA - EPP

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO FORMAL DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO CASO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado contra decisão que condicionou o redirecionamento de execução fiscal ao patrimônio de empresa integrante de grupo econômico à instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos termos do art. 134, § 1º, do CPC, mesmo diante de decisão judicial transitada em julgado que reconheceu a formação de grupo econômico. No caso, trata-se de execução fiscal no valor original de R$ 43.095.692,32, na qual a devedora não efetuou o pagamento do débito tributário, não apresentou bens à penhora e não se manifestou após a citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é indispensável a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no contexto de execução fiscal regulada pela Lei nº 6.830/1980, considerando decisão judicial transitada em julgado que reconhece a formação de grupo econômico; e
(ii) estabelecer se o reconhecimento de grupo econômico, aliado à inadimplência reiterada de débitos tributários, confusão patrimonial ou ocultação de bens, justifica o redirecionamento da execução fiscal sem o incidente formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica tem como finalidade assegurar o contraditório e a ampla defesa, sendo regra sua instauração para responsabilizar terceiros na execução fiscal.

Contudo, a prévia decisão judicial transitada em julgado que reconheceu a formação de grupo econômico constitui elemento probatório suficiente para justificar o redirecionamento da execução fiscal, com fundamento no art. 124, II, do Código Tributário Nacional, que estabelece a solidariedade tributária em casos de interesse comum no fato gerador.

Casos de inadimplência reiterada de débitos tributários, aliados à demonstração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, demandam maior celeridade na aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, em observância ao princípio da eficiência da execução fiscal e ao interesse público na satisfação do crédito tributário.

A citação das empresas integrantes do grupo econômico, já determinada pelo juízo de origem, é suficiente para assegurar o contraditório e a ampla defesa, permitindo a solução da controvérsia sem necessidade de formalização do incidente.

A instauração formal do incidente é dispensável quando há elementos objetivos que evidenciem vínculo econômico entre as empresas e a decisão judicial transitada em julgado que reconhece o grupo econômico, evitando a perpetuação de inadimplementos e garantindo maior efetividade à execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O redirecionamento de execução fiscal pode ser realizado sem a instauração formal do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica quando houver decisão judicial transitada em julgado que reconheça a formação de grupo econômico e elementos suficientes que evidenciem confusão patrimonial ou ocultação de bens.

A citação das empresas integrantes do grupo econômico é suficiente para assegurar o contraditório e a ampla defesa, dispensando o incidente em casos nos quais a urgência ou o interesse público demandem celeridade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 133 e 134, § 1º; CTN, art. 124, II; Lei nº 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1209 (afetação de recursos repetitivos).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016046-43.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
SERRA INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA - EPP

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz entendeu que “
Para que possa ser desconsiderada a personalidade jurídica e que a expropriação de bens possa alcançar o patrimônio de terceiro, necessária a instauração de incidente para esse fim, na forma do art. 134, § 1º, do CPC
”.

Discute-se no presente recurso a possibilidade de redirecionamento direto da Execução Fiscal, ou seja, a desconsideração da personalidade jurídica de empresa integrante do mesmo grupo econômico sem a necessidade de instauração formal do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para que a expropriação de bens possa atingir o patrimônio de terceiros.

O MM Juiz se manifestou pela necessidade de instauração do incidente, mesmo que se trate de Execução Fiscal, ressaltando que:

Para que possa ser desconsiderada a personalidade jurídica e que a expropriação de bens possa alcançar o patrimônio de terceiro, necessária a instauração de incidente para esse fim, na forma do art. 134, § 1º, do CPC, seguindo-se o rito ali estabelecido, na ausência de norma na legislação específica.

Não há como realizar o redirecionamento direto como pretende o exequente, posto que não se trata o caso de dissolução irregular da empresa, mas de tentativa de responsabilizar pessoas jurídicas diversas, apesar de aparentemente integrarem o mesmo grupo econômico, tornando necessária a deflagração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

Como mencionado, o Estado/Agravante discute a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica de empresa integrante do mesmo grupo econômico, sem a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A questão é controvertida na jurisprudência deste egrégio Tribunal e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tanto que este último afetou a matéria para julgamento do tema na sistemática dos recursos Repetitivos (Tema 1209), definindo a seguinte questão submetida a julgamento:

Definição acerca da (in)compatibilidade do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, previsto no art. 133 e seguintes do Código de Processo Civil, com o rito próprio da Execução Fiscal, disciplinado pela Lei n. 6.830/1980 e, sendo compatível, identificação das hipóteses de imprescindibilidade de sua instauração, considerando o fundamento jurídico do pleito de redirecionamento do feito executório.

O Superior Tribunal de Justiça, ao prolatar a decisão de afetação, restringiu a suspensão aos “
processos com recurso especial e/ou agravo em recurso especial interposto, em tramitação na Segunda Instância e/ou no STJ
”.

In casu
, cuida-se de Ação de Execução fiscal em que o Agravante pleiteia o

pagamento do valor original de R$ 43.095.692,32 (quarenta e três milhões noventa e cinco mil seiscentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos).

O Executado foi citado, não se manifestou, não efetuou o pagamento integral do débito tributário e não ofereceu bens à garantia do juízo.

O Estado/Agravante formulou pedido de reconhecimento de grupo econômico, com consequente responsabilização tributária, que foi indeferido por meio da decisão recorrida que considerou não ser viável o redirecionamento direto da execução fiscal, sem instauração formal de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

É certo que, em regra, é indispensável a prévia instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, especialmente para oportunizar o contraditório e a ampla defesa às empresas cujos bens se pretende expropriar.

Contudo, no presente caso, a alegação de vínculo econômico entre as empresas encontra suporte em decisão judicial transitada em julgado (processo de n.º 0015766-76.2010.8.08.0024), que reconheceu a formação de grupo econômico entre a SERRA INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA - EPP e outras pessoas jurídicas indicadas, circunstância que é suficiente para justificar a análise do pedido de redirecionamento da execução fiscal, em consonância com o art. 124, inciso II, do Código Tributário Nacional, que prevê a responsabilidade solidária quando houver interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.

Nos casos de inadimplência reiterada de débitos tributários, a desconsideração da personalidade jurídica deve ser aplicada de forma mais célere, especialmente quando presentes elementos que evidenciem práticas de confusão patrimonial, ocultação de bens ou desvio de finalidade e decisão judicial anterior que a reconhece.

Restando evidenciada a conexão entre os sócios ou administradores e a prática de atos que justifiquem a responsabilização direta por dívidas tributárias não há necessidade de instauração formal do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, permitindo que a execução fiscal siga seu curso, com a análise do pedido de desconsideração sem a necessidade de formalização do incidente.

No caso em análise, a pessoa jurídica em questão e as demais pertencentes ao mesmo grupo econômico, seguem em atividade, aparentemente sem o pagamento de dívida tributária de considerável monta e o MM Juiz, inclusive, já determinou a citação das empresas que são apontadas como integrantes do grupo econômico, o que é suficiente para garantir o contraditório e a ampla defesa, bem como a solução da controvérsia em tempo razoável.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao agravo de instrumento.

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.